Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Os autos foram incluídos em julgamento na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA de 28/11/2025 a 5/12/2025.



    A defesa de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS solicitou autorização para que a requerente compareça à Primeira Comunhão de sua filha, Alícia Leal Bastos Morais, no dia 6/12/2025, às 18h30min, assim como, ao evento "Meio Médico – Mini Baile da Turma 81" de seu filho, Lucas Leal Bastos Morais, no dia 12/12/2025, das 22h às 6h (eDoc.738).



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.739-743).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 29/5/2023, concedi liberdade provisória a ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas: a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    A situação é excepcional e verifico que, de fato, a requerente comprovou que sua filha realizará sua Primeira Comunhão na Igreja Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Todos os Santos, localizada na cidade de Montes Claros – Minas Gerais, no dia 06 de dezembro de 2025, às 18h30 (eDoc.743), assim como, seu filho participará do evento “Meio Médico – Mini Baile da Turma 81”, no dia 12/12/2025, das 22h às 6h, no Espaço Chácara Bugarin, na cidade de Montes Claros-MG (eDoc. 741).



    Não se verificam, ainda, quaisquer outras violações das medidas cautelares impostas nestes autos.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da denunciada ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, no dia 6/12/2025, às 18h30min, e no dia 12/12/2025, das 22h às 6h, para participar da Primeira Comunhão da sua filha, Alícia Leal Bastos Morais, na Igreja Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Todos os Santos, bem como, do evento “Meio Médico – Mini Baile da Turma 81”, do seu filho, Lucas Leal Bastos Morais, respectivamente.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Montes Claros/MG, para ciência e acompanhamento.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente